Tribunal: TJMT
Processo: 1016967-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016967-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP - CNPJ: 09.477.789/0001-40 (AGRAVANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA - CPF: 689.545.491-87 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. EXISTÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu a produção de prova técnica simplificada, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietário de imóvel onde ocorreu acidente fatal com elevador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pessoa física proprietária do imóvel, mas com contratação formal dos serviços por empresário individual ou sociedade empresária, possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória;

(ii) saber se é necessária a produção de prova técnica simplificada, ante a existência de laudos já acostados aos autos, inclusive oficial, elaborado pela POLITEC.

III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a inexistência de separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma, o que confere legitimidade ativa à parte autora.

4. A prova pericial oficial constante dos autos, elaborada por órgão técnico estatal, goza de presunção relativa de veracidade e suficiência, não havendo nulidade ou omissão a justificar a realização de nova prova técnica sob os mesmos fundamentos já discutidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O empresário individual responde pelas obrigações assumidas em nome da firma, sendo legitimado para propor ação relativa a tais obrigações.”

“2. A existência de laudo oficial idôneo, produzido por órgão público especializado, afasta a necessidade de nova prova técnica, salvo demonstração de nulidade ou insuficiência técnica.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MULTITEC ELEVADORES LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”, ajuizada contra a agravante por LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada. Além disso, a decisão foi complementada em 08.05.2025, rejeitando os embargos de declaração.

A agravante alega a ilegitimidade ativa do agravado LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA, ao argumento de que o elevador acidentado não foi adquirido por ele, mas sim pela sociedade empresária LUIZ CARLOS DE FREITAS LTDA.

Assevera que o contrato de manutenção também não foi contratado pelo agravado/requerente, mas sim pela MEI LUIZ CARLOS DE FREITAS GARCIA.

Aduz que a simples condição de proprietário do imóvel não confere ao Agravado legitimidade para pleitear indenização, tampouco em razão de contrato de manutenção firmado por Microempresa Individual, cuja atividade empresarial é completamente diversa da atividade comercial exercida pela pessoa física proprietária do prédio.

Sustenta que a sociedade empresária limitada possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, sendo ente jurídico distinto da pessoa física proprietária do imóvel.

Argumenta que a personalidade jurídica da sociedade limitada somente pode ser desconsiderada em situações excepcionais, quando caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica no presente caso.

Enfatiza que a ilegitimidade ativa é flagrante, na medida em que o requerente não possui qualquer vínculo contratual com a requerida.

Sustenta a necessidade de produção de prova técnica simplificada, aduzindo que o juízo de origem indeferiu o requerimento sob o argumento de que os laudos já acostados aos autos (especialmente o da POLITEC) seriam suficientes para o deslinde da controvérsia.

Assevera que o entendimento contraria posição consolidada pela jurisprudência, ao violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, incorrendo em manifesta injustiça processual, pois a Agravante não teve a oportunidade de se manifestar durante a elaboração dos laudos anexados ao processo.

Aduz que nenhum dos laudos produzidos observou o contraditório e a ampla defesa, e que a agravante não teve oportunidade de formular quesitos, indicar assistente técnico ou requerer esclarecimentos. Enfatiza que a Agravante/Requerida impugnou expressamente a validade dos laudos apresentados nos autos, apontando contradições e inconsistências técnicas graves que comprometem a credibilidade das conclusões periciais.

Defende que a negativa de produção da prova técnica simplificada compromete não só o exercício do contraditório, mas também o correto julgamento da causa, impedindo que a agravante comprove a inexistência de defeito técnico, a culpa exclusiva do usuário e a ausência de nexo causal direto e imediato entre o acidente e o óbito da suposta vítima.

Pede, pois, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo a tese de ilegitimidade ativa, com a consequente extinção da ação sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, pelo deferimento da produção da prova técnica simplificada. Em caráter liminar, pugna pela imediata suspensão do andamento processual, a fim de evitar a prática de atos inúteis ao processo e evitar a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2025, bem como a ocorrência de nulidade processual.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a imediata suspensão do andamento processual, evitando a prática de atos inúteis ao processo, e suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2025.

Para a concessão do efeito suspensivo, é indispensável a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão agravada, ao analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, fundamentou que a pessoa jurídica contratante do serviço é empresário individual, e que, pacificamente na jurisprudência, não há distinção entre as personalidades da pessoa natural do empresário e da respectiva firma individual. Assim, entendeu que a pessoa física é legitimada ativa para a demanda em que se discutem as obrigações assumidas pela empresa individual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. [...] 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min . Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts . 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6 .2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea c do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

No que tange ao indeferimento da produção de prova técnica simplificada, a decisão agravada considerou que, além do laudo técnico contratado pelo autor, foi juntada cópia do laudo pericial realizada pela POLITEC, órgão oficial idôneo que, a princípio, se mostra suficiente para o esclarecimento do sinistro.

A decisão dos embargos de declaração manteve o entendimento, afirmando que, quanto à ilegitimidade ativa, a decisão saneadora reconheceu que o autor é proprietário do imóvel onde o acidente ocorreu, e a ação indenizatória decorre de danos causados diretamente ao patrimônio deste imóvel, mesmo que a contratação dos serviços tenha se dado em nome de pessoa jurídica. Em relação à prova técnica simplificada, reiterou que os laudos já acostados aos autos, incluindo o da POLITEC, são suficientes para a controvérsia.

A decisão está de acordo com a jurisprudência adotada neste Tribunal, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL FORNECIDO PELA POLITEC - ÓRGÃO CAPACITADO E TÉCNICO - DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OUTRA - RECURSO DESPROVIDO. Não constitui ilegalidade o indeferimento da realização de perícia, se o Laudo Pericial produzido pela POLITEC, órgão dotado de capacitada técnica e com profissionais habilitados para essa natureza de diligência, apto a reunir elementos que contribuam para o livre convencimento do juiz no deslinde da ação. (TJ-MT - AI: 00015143820108110007 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2012, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE COM MOTONIVELADORA (PATROLA) DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA – ÓBITO DE CRIANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROVA PERICIAL REALIZADA PELA POLITEC À ÉPOCA DOS FATOS - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A questão da produção de prova pericial é matéria preclusa, posto que já foi analisada e decidida, tanto pelo juízo a quo quanto em sede recursal. 2. Prova pericial realizada pela POLITEC. 3. Perfeitamente possível e devida a utilização de tal prova, haja tratar de laudo oficial produzido por órgão técnico e capacitado. Ademais, sendo conclusivo o laudo realizado pela perícia estatal (estrutura dentro da Secretaria de Segurança Pública, o qual pertencem a POLITEC e a Polícia Judiciária Civil), tal laudo somente pode ser afastado por prova robusta, posto que tratar-se de documento público, o qual goza de presunção juris tantum de veracidade quanto à descrição dos fatos e à indicação técnica do causador do acidente. 4. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, § 6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa. 5. Aplicação da regra geral (responsabilidade objetiva) por tratar de ato comissivo. 6. Redução do quantum indenizatório. 7. Não há no ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio. No entanto, a fixação do quantum do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima. 7. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada para reduzir o quantum indenizatório. (TJ-MT 00006370920138110035 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2022)

No caso em análise, não vislumbro, em uma análise preliminar, a probabilidade de provimento do agravo. A decisão agravada apresentou fundamentação jurídica e fática para rejeitar a ilegitimidade ativa, baseando-se em entendimento jurisprudencial consolidado acerca da confusão patrimonial entre empresário individual e pessoa física. Da mesma forma, o indeferimento da prova técnica simplificada foi justificado pela existência de outros laudos nos autos, inclusive um produzido por órgão oficial, reputados suficientes para o convencimento do juízo.

Ademais, a agravante terá a oportunidade de demonstrar suas teses no curso da instrução processual e, eventualmente, em sede de recurso de apelação, caso haja sucumbência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025